Tribunal: STJ
Processo: 5010849-80.2013.4.04.7100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1777499 - RS
(2018/0292550-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALMARICO DUTRA KRASSMANN
ADVOGADOS
: ALMARICO DUTRA KRASSMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS024981
GUILHERME SEIBERT - RS093483
KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA FIOREZE - RS049546
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF14234
CANDICE BINATO STANGLER - RS051590
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
POTIGUARA WEBBER GONÇALVES - RS083448
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VERA LUCIA BICCA ANDUJAR E OUTRO(S) - RS016912
UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
CLARISSA PIRES DA COSTA - RS060346
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. A similitude fática não ficou demonstrada, em razão das
peculiaridades existentes em cada um dos casos analisados.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56732960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e93e3163-c8b7-4a9d-bf09-64df57462475

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e93e3163-c8b7-4a9d-bf09-64df57462475

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1777499 - RS
(2018/0292550-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALMARICO DUTRA KRASSMANN
ADVOGADOS
: ALMARICO DUTRA KRASSMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS024981
GUILHERME SEIBERT - RS093483
KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA FIOREZE - RS049546
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
CANDICE BINATO STANGLER - RS051590
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
POTIGUARA WEBBER GONÇALVES - RS083448
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VERA LUCIA BICCA ANDUJAR E OUTRO(S) - RS016912
UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
CLARISSA PIRES DA COSTA - RS060346
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. A similitude fática não ficou demonstrada, em razão das
peculiaridades existentes em cada um dos casos analisados.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALMARICO DUTRA KRASSMANN
(ALMARICO) contra decisão, de minha lavra, a seguir ementada:

Documento eletrônico VDA56453090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 1c47f042-eac5-45c3-936f-84bd62e133cd

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 168 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. (e-STJ, fls.
)
5.340/5.346

Sustentou, em suma, haver divergência de entendimento entre as Turmas
quanto ao cabimento da fixação dos honorários advocatícios em caso de rescisão de
contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
(e-STJ, fls.
ad exitum
5.350-5.365).
Foram apresentadas impugnações (e-STJ, fls. 5.368-5.380 e 5.382-5.399).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia a dirimir suposto dissenso entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção do STJ quanto ao arbitramento de verba honorária
proporcional ao serviço prestado por advogado contratado
, em caso de
ad exitum
rescisão no curso da prestação de serviços.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, diante da
ausência de similitude fática, considerando, ainda, a inocorrência de análise de mérito
por parte do acordão embargado.
Conforme se extrai da decisão agravada, no acórdão embargado da Quarta
Turma, ficou consignado que os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de
êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos
casos de revogação do mandato no curso da demanda, está em perfeita consonância
(e-STJ, fl. 5.342).
com a jurisprudência do STJ
E, mais, o acórdão embargado não conheceu da questão por entender que
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem deixou
de se debruçar sobre o julgamento definitivo e se houve, de fato, êxito nas demandas
(e-STJ,
com relação as quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias
fl. 5.344).
Documento eletrônico VDA56453090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 1c47f042-eac5-45c3-936f-84bd62e133cd

Todavia, os acórdãos paradigmas da Terceira Turma adentraram na
hipótese meritória atinente a rescisão injustificada da contratação, o que, segundo os
entendimentos, afastaria a condição suspensiva (e-STJ, fls.
).
5.355/5.356
Como se vê, não há similitude fática entre o acórdão embargado e os
julgados indicados como paradigmas.
O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e
paradigma
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j.
(EREsp 1.440.780/RJ
DJe
.
11/5/2016,
27/5/2016)
O recurso, de fato, não merece prosperar.
Eis precedente da Corte Especial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os
identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o
confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado
como paradigma, não sendo possível sua interposição com o intuito de
mera rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal
de Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois,
na hipótese mencionada, não existe divergência de teses
jurídicas, mas apenas diferenças casuísticas na fixação do valor
dos honorários advocatícios, o que não autoriza a abertura da
presente via, uma vez que a aferição da razoabilidade ou não do
quantum fixado está intrinsecamente atrelada à análise das
particularidades de cada caso concreto. Precedentes. Agravo
interno improvido.
(AgInt nos
, relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.686.779/PE
Corte Especial, julgado em
DJEN de

11/2/2025,
14/2/2025 – sem
destaque no original)

Ademais, como já mencionado na decisão agravada, o art. 1.043, III, do
CPC estabelece que cabem embargos de divergência contra o acórdão que em
Documento eletrônico VDA56453090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 1c47f042-eac5-45c3-936f-84bd62e133cd

recurso especial divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal,
sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora
tenha apreciado a controvérsia, o que não se evidenciou na hipótese.
Isso porque o acórdão da Quarta Turma não apreciou a controvérsia,
apenas determinou o retorno dos autos para a Corte de origem, a fim de apreciar os
aspectos fáticos que envolveram a contratação entre as partes.
Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção. O descontentamento com o resultado do
julgamento refoge completamente aos escopos dos embargos de divergência.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56453090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 1c47f042-eac5-45c3-936f-84bd62e133cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.777.499 / RS
Número Registro: 2018/0292550-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009557320104047100
03010700060840
3010700060840
50108498020134047100
9557320104047100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministros Impedidos
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALMARICO DUTRA KRASSMANN
ADVOGADOS
: ALMARICO DUTRA KRASSMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS024981
GUILHERME SEIBERT - RS093483
KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA FIOREZE - RS049546
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
CANDICE BINATO STANGLER - RS051590
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
POTIGUARA WEBBER GONÇALVES - RS083448
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA56706411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 58339130-910c-4017-810b-634d27fd1fc3

ADVOGADOS
: VERA LUCIA BICCA ANDUJAR E OUTRO(S) - RS016912
UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
CLARISSA PIRES DA COSTA - RS060346
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMARICO DUTRA KRASSMANN
ADVOGADOS : ALMARICO DUTRA KRASSMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS024981
GUILHERME SEIBERT - RS093483
KADUR ALBORNOZ DA ROSA - RS084338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : CARLA CRISTINA FIOREZE - RS049546
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
CANDICE BINATO STANGLER - RS051590
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
POTIGUARA WEBBER GONÇALVES - RS083448
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : VERA LUCIA BICCA ANDUJAR E OUTRO(S) - RS016912
UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
CLARISSA PIRES DA COSTA - RS060346
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha. Impedidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 58339130-910c-4017-810b-634d27fd1fc3